Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018780-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), S. E. F. F. - CPF: 072.726.412-58 (AGRAVANTE), E. A. D. F. M. - CPF: 096.884.271-28 (AGRAVANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), BRUNO ARAUJO DA SILVA - CPF: 040.863.831-10 (AGRAVADO), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (AGRAVADO), TUANI DA SILVA FARIA - CPF: 058.536.981-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYARA ARAUJO DE FRANCA - CPF: 061.991.441-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DA REGIAO SUL - CNPJ: 08.051.612/0001-15 (AGRAVADO), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PAI. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANTIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO PARA O VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS. REJEITADA. IMPORTÂNCIA ARBITRADA SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES DO STJ PARA CASOS ANÁLOGOS, NOS QUAIS NÃO SE TEM INFORMAÇÃO ACERCA DOS RENDIMENTOS ANTES AUFERIDOS PELA VITIMA. MANUTENTAÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade, segundo as orientações do STJ.

2.

Não há como auferir a legitimidade e culpabilidade, necessária a dilação probatória na origem, não sendo possível à sua análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
S. E. F. F,

e A. D. F. M,
neste ato,
representadas por suas genitoras,
TUANI DA SILVA FARIA E NAYARA ARAÚJO DE FRANÇA
, de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Indenização em decorrência de morte em acidente de trânsito
c/c
danos matérias e
morais n. 1002405-76.2023.8.11.0010,
“deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de obrigar os requeridos a pagarem a pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente, equivalente à R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), em favor das filhas de Levy Jorlann França Martins, a ser pago todo dia 30 do mês, iniciando-se no dia 30/07/2023, devendo ser depositado judicialmente”.

Nas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão que fixou o pensionamento no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, o equivalente a R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), em razão do falecimento de Levy Jorlann França Martins, sob o fundamento de que a vítima estava desempregada.

Asseveram que a decisão deve ser modificada, uma vez que restou cabalmente demonstrado nos autos que a vítima
trabalhava de forma autônoma, e seus ganhos giravam em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a R$ 3.000,00, (três mil reais), demonstrados através dos recebimentos em sua conta bancária, sendo inquestionável, via de consequência, o direito das crianças de terem a pensão elevada para 2 (dois) salários mínimos.

Forte em tais argumentos requer à concessão da tutela recursal, com o fim de majorar o pensionamento para o montante de 02 (dois) salários mínimos, considerando serem duas filhas de tenra idade, que dependiam economicamente do
de cujus
, considerando ainda que não estava desempregado, auferindo renda informal.

A liminar recursal foi indeferida (id. 179434323).

Contraminuta do agravado
Bruno Araújo da Silva
, requerendo o desprovimento do recurso (id. 181944708).

Contraminuta do agravado
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental da Região Sul
, postulando pela sua ilegitimidade passiva, bem como, pelo desprovimento do agravo (id. 182851686).

Parecer do douto Procurador Geral de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinando pelo desprovimento do recurso (id. 185009670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O agravado
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico,
Social e Ambiental da Região Sul
, em sede de contrarrazões, d
efende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, tendo em vista restam dúvidas quanto à culpa exclusiva da vítima neste incidente, visto que, conforme alegado pelo requerido Bruno, a luz traseira do veículo da vítima estava desligada, bem como, não fora anexado nos autos de origem a CNH da vítima, o que abre margem a crer que ele nem mesmo possui carteira de habilitação.

Pois bem.

O recurso merece ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, informo que é de minha Relatoria o agravo de instrumento n.
1019020-74.2023.8.11.0000
, interposto pelo agravado
Bruno Araújo da Silva
, ocasião que, mantive a tutela antecipada proferida pelo Juízo de origem.

Não obstante a judiciosa tese defensiva, tem-se que, nos limites estreitos do presente agravo de instrumento, não pode ser aferida a ilegitimidade vindicada, por ora, tendo em vista que, delineada a situação fática, verifica-se da prova documental acostada aos autos, em especial o boletim de ocorrência n. 2023.161851, que, nesse estreito âmbito do conhecimento, narra que o primeiro requerido-agravado, envolveu-se em acidente que deu causa ao óbito de
Levy Jorlann França Martins
.

Portanto, considerando o entendimento majoritário desta Corte de Justiça é no sentido de que a responsabilidade do proprietário do veículo, ainda que ente público, pelos atos culposos de terceiro que o conduz é objetiva e solidária,
sendo certo que, não constam documentos suficientes, nesta sede revisora, para alcançar tal entendimento de ilegitimidade passiva.

De mais a mais,
cabe a instância revisora, ao apreciar o agravo de instrumento, limitar-se a conteúdo que não ponha fim ao processo, sobretudo porque, nesta fase de análise preliminar, não se vislumbra elementos para tanto, sendo certo que a devida instrução probatória irá efetivar a formação do juízo de convicção do magistrado julgador.

Em face do exposto,
rejeito a preliminar levantada.

VOTO MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Quanto ao pedido de majoração do pensionamento,
as agravantes sustentam, em suas razões, que o montante fixado na decisão agravada é insuficiente para suas subsistências, eis que o
de cujus,
encontrava-se desempregado, mas trabalhando de forma informal, quando faleceu, na função de calheiro, com remuneração média mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devendo o pensionamento ser majorado a para 2 (dois) salários mínimos.

Pontua que, o valor de 1 (um) salário mínimo deferido na origem, é desproporcional as necessidades básicas das infantes, pois, levou em consideração o fato de que o
de cujus
não estava trabalhando.

À sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão hostilizada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, evidenciados os pressupostos autorizativos ao deferimento da tutela de urgência na origem.

Assim, razão não assiste as agravantes, no que diz respeito a majoração do valor da pensão mensal fixada na decisão agravada, no importe de 1 (um) salário mínimo.

Isso porque, o valor da pensão para os dependentes da vítima fatal de acidente de trânsito deve corresponder a 2/3 dos rendimentos desta ou, não sendo possível aferir estes, do salário mínimo vigente ao tempo do arbitramento, logo, a decisão agravada está sintonizada com a jurisprudência e deve ser mantida.

Eis o teor da decisão agravada:

(...)

Outrossim, a relação de dependência no que tange aos filhos é presumida, o que também permite o reconhecimento da probabilidade do direito com relação a eles.

No que concerne ao perigo da demora, observa-se que tal requisito também resta presente, eis que se trata de verba alimentar e, como dito, a relação de dependência é presumida.”

Logo, se o provedor da subsistência das filhas veio a óbito, verifica-se a necessidade de manter a subsistência destas, as quais, inclusive são de tenra idade (quatro e cinco anos).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pensão paga ao filho pela morte do seu genitor é fixada com base na renda do de cujus, ou no
salário mínimo
, caso esse não exerça trabalho remunerado.

A saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO.
CULPA DO MOTORISTA
. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO MENSAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que
o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou
equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos
, como ocorre na presente hipótese
. (...)

(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022) – Destaques acrescidos

Na hipótese, o de cujus se encontrava
desempregado
(Id. 123095156) assim, deve ser fixado para fins de pensionamento o valor equivalente ao
salário mínimo
vigente no país, a ser dividido entre as duas filhas menores.

Em que pese à insurgência quanto a alegada prova de que o
de cujus
estava trabalhando de forma autônoma, entendo que, demanda ampla dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, não sendo possível visualizar, ao menos nesta quadra processual, um elevado grau de certeza acerca do tema, aliado ao fato que, o pensionamento provisório, no valor de 1 (um) salário mínimo, neste momento demonstra ser adequado e razoável.

Logo, não existindo prova que o
de cujus
de fato trabalhava o feito demanda dilação probatória e, estando a decisão de acordo com a jurisprudência da Superior, deve ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada (AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).

Pela pertinência, transcrevem-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO.
Pensionamento mensal decorrente de acidente de trânsito – Possibilidade – Autor submetido à cirurgia em razão de fraturas no fêmur – Impossibilidade temporária para o trabalho - Probabilidade do direito e perigo de dano grave presentes – Art. 300 do CPC/2015. Decisão Reformada. Recurso PARCIALMENTE provido.” (TJ-PR, AI: 0061971-96.2022.8.16.0000, Relator: Octavio Campos Fischer, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data de Publicação: 05/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO MANTIDO. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC.
Restando configurada a probabilidade do direito, nos termos do artigo 300, do CPC, é de ser mantido o pensionamento provisório fixado ao agravado, afastado de suas atividades laborais. Mantida a decisão agravada, com a redução do quantum. Precedentes desta Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, AI: 50978875420218217000, Relator: Maria Inês Claraz de Souza Linck, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2021, Data de Publicação: 30/09/2021).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PENSIONAMENTO PROVISÓRIO - INCAPACIDADE LABORAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO PENSIONAMENTO - PERTINÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.
I - E cabível a concessão de pensionamento provisório àqueles que sofrem acidente automobilístico e, em razão deste, são afastados de suas atividades laborativas, com fulcro no art. 950 do Código Civil de 2002. II - O pagamento de tal verba fica a cargo dos responsáveis pelo acidente e tem a finalidade de garantir a subsistência digna do acidentado e de sua família. III - Caso a parte comprove que não tem condições físicas de retornar ao seu trabalho, o prazo do pensionamento pode ser prorrogado.” (TJ-MG, AI: 10518120258547002 Relator: Leite Praça, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2014, Data de Publicação: 02/09/2014).

Logo, a jurisprudência do STJ pacificou-se
no sentido de que, caso não comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente, a pensão deve ser fixada em valor em reais equivalente a um salário mínimo e paga mensalmente.

Desse modo, considerando que os alimentos provisórios visam proteger os filhos menores do falecido, cuja dependência econômica é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova, o valor de
1 (um) salário-mínimo vigente (R$ 1.320,00)
, fixado na origem, se mostra proporcional e razoável.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023